Tribunal: STF
Processo: HC 184619
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva em face de ato proferido pelo Ministro Relator do REsp n. 1.765.139, no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a inclusão dos Embargos de Declaração opostos pela defesa na plataforma eletrônica na mesma data de início da sessão de julgamento virtual, agendada para o período de 22.4.2020 a 28.4.2020.
    Pretende a defesa constituída, com esteio nas razões declinadas, seja declarada “a nulidade de eventual julgamento daquele recurso na hipótese de restar concluído no momento do julgamento deste writ”.
    Em 27.4.2020, foi deferido o pedido liminar para determinar-se à autoridade coatora a observância dos prazos previstos na norma regimental do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de nulidade (eDoc. 8).
    Prestadas as informações (e.Docs. 10 e 11), o Superior Tribunal de Justiça noticia que o procedimento foi retirado da pauta de julgamento do dia 28.4.2020, conforme certificado nos autos de origem (e.Doc. 10, fls. 3-5).
    Em 4.5.2020, os impetrantes, a despeito de constatar que, “em cumprimento à r decisão retro transcrita, no dia 28.04.2020”, houve a “retirada dos autos da sessão virtual”, articula que, “ao arrepio das disposições regimentais que disciplinam o julgamento virtual no âmbito do Superior Tribunal de Justiça”, “se depararam com a notícia em destaque no portal eletrônico daquela Corte dando conta de que o recurso então pendente seria julgado no próximo dia 05.05.2020, por videoconferência” (e.Doc. 13, fl. 3). 
    Malgrado a insistência do paciente em apontar suposta ilegalidade no transcurso de possível inclusão para julgamento de seu Recurso Especial por videoconferência, providência que, ao que consta do andamento processual extraído da página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça não se consumou, é certo que o objeto da impetração subjaz especificamente ao julgamento no âmbito do sistema virtual, outrora agendado para o período de 22 a 28.4.2020. 
    Nesse cenário, a retirada do feito da indigitada pauta revela solução a contento e acaba por esvaziar a pretensão delimitada pela presente impetração. 
    2. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente